Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-66.2024.8.11.0031
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000110-66.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA PURIFICACAO BARBOSA - CPF: 055.955.041-37 (APELANTE), EDGAR SAMUEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 000.870.871-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PEIREIRA DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 014.860.191-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
I
MPROCEDÊNCIA
. REINCIDÊNCIA GENÉRICA
. NOVA INFRAÇÃO PRATICADA DURANTE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR.

PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO À COLETIVIDADE.

PLEITO DE
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
. RÉU REINCIDENTE.
MANUTENÇÃO DO
REGIME SEMIABERTO.

PREQUESTIONAMENTO.
TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e à suspensão ou proibição de obter habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:
(
I) saber se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo diante da reincidência genérica do apelante;
(
II) caso deferida a substituição da pena, saber se é possível a fixação da prestação pecuniária no mínimo legal, diante da alegada hipossuficiência econômica do apelante;

(I
II)

saber se é cabível a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, considerando a pena aplicada e a reincidência.

III. Razões de decidir:

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incluindo a ausência de reincidência em crime doloso. Embora a reincidência do apelante seja genérica, o §3o do art. 44 exige que a substituição seja socialmente recomendável, o que não se verifica, considerando que o novo crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior.

4. A conduta do apelante expôs a risco a coletividade, sendo praticada em estado de embriaguez, resultando em acidente de trânsito, o que agrava a sua gravidade concreta e reforça a inadequação social da substituição da pena.

5. O pedido de fixação do regime aberto também não merece prosperar, haja vista que a reincidência impede, por força do art. 33, §2o, do Código Penal, a adoção do regime mais brando, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

6.
Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, observa-se que as matérias invocadas no recurso foram devidamente enfrentadas e analisadas, com fundamentação clara e suficiente no presente voto, atendendo, assim, ao requisito necessário para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A reincidência, ainda que genérica, pode obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, quando não recomendada socialmente a medida, especialmente diante da reiteração delitiva.”

“O regime inicial semiaberto é cabível para o condenado reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, não se aplicando, nessa hipótese, o regime aberto.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
a
rts
.
44, §§ 2o e 3o, e 59; CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 593, I; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2172247 DF 2022/0222834-9, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069175520258110003, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025);

(TJMT - 1001010-59.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
JOSÉ DA PURIFICAÇÃO BARBOSA,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal contid
a na denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, do Có
digo de Trânsito Brasileiro, à pena de
06 (seis) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto
e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), caso possua, ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (se
is) meses
, bem como, absolveu da prática do delito previsto no art.
309 do mesmo diploma legal.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública Estadual pleiteou: I)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fundamento no art. 44, §3o, do Código Penal, argumentando que a reincidência é genérica e a medida seria socialmente recomendável
;
II) caso deferida a substituição da pena, requereu a fixação da prestação pecuniária no mínimo legal, considerando a hipossuficiência do apelante
; III) a fixação do regime aberto para cumprimento da pena.

Ao final,
prequestionou
a matéria (ID n. 336119907).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (ID n. 336119913).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Gerson
Natalicio
Barbosa
, manifestou-se pelo
desprovimento
do re
curso (ID n. 341098398), sintetizando com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS INCISOS II E III DO ART. 44 DO CP. 2. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível(CPP, art. 593, I),manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
José da Purificação
,
imputando-lhe as práticas do
s crime s previsto s n o s art.306
e art. 309
da Lei no 9.503/1997.

A denúncia narra que (ID n.
336119868
):

“
"
No dia 22 de março de 2024, por volta das 16h50, na Avenida Getúlio Lino de Souza, número 1620, em Nortelândia (MT), JOSE DA PURIFICACAO BARBOSA, conduziu o veículo modelo VW/Gol 1.0 Plus, de cor branca e placa DEY 1830, encontrava-se com sua capacidade psicomotora visivelmente comprometida devido à ingestão de álcool, além de não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação válida, gerando perigo de dano.

Foi apurado que, após consumir bebida alcoólica, especificamente pinga, o senhor Barbosa conduziu o mencionado veículo em via pública, ocasionando um acidente ao colidir na traseira do veículo Chevrolet/Prisma 10 MT
Joye
, de cor branca, placa QPZ 1D87, que era conduzido pela senhora Camila Pereira da Cunha.

Os policiais militares constataram que
JOSE DA PURIFICACAO BARBOSA
estava em visível estado de embriaguez, tinha como forte odor etílico, olhos vermelhos, desordem nas vestes e sonolência (Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez – ID149456760).

Durante o interrogatório conduzido pela autoridade policial, ele admitiu ter ingerido álcool antes de dirigir."

Assim agindo, JOSE DA PURIFICACAO BARBOSA praticou as condutas descritas nos artigos 306 e
309 da
Lei no 9.503/97, pelo que, requer o Ministério Público Estadual seja recebida e autuada esta, e posteriormente se proceda a citação do denunciado para responder à acusação (rito sumário – artigo 394, inciso II, do CPP), notificando-se as testemunhas do rol a seguir, para virem depor em juízo sobre os fatos narrados, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da denúncia formulada, condenando o
ora acusado.

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de
Trânsito
Brasileiro.

De proêmio, observa-se que a Defensoria não se insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva.
Assim, passo à análise do recurso, que se limitou a requerer
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a fixação da prestação pecuniária no mínimo legal e
o estabelecimento do regime aberto para cumprimento da pena.

No que se refere ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos,
o pleito não merece acolhimento.

O artigo 44 do Código Penal condiciona a concessão desse benefício ao preenchimento de requisitos de natureza cumulativa, entre os quais se insere, como regra geral, a inexistência de reincidência em crime doloso, nos termos do inciso II do referido dispositivo.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o apelante ostenta a condição de reincidente, circunstância devidamente comprovada pela certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID n. 336119869), da qual se extrai a existência de condenação anterior com trânsito em julgado atualmente em fase de execução no Processo Executivo no 0001937-57.2018.8.11.0026, dado objetivo que, por si só, configura impedimento legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afasta a incidência ordinária do benefício previsto no artigo 44 do Código Penal
.

A Defesa sustentou a aplicação do §3o do artigo 44 do Código Penal, que admite, de forma excepcional, a substituição da pena mesmo em hipóteses de reincidência, desde que esta não seja específica e que a medida se revele socialmente recomendável. Todavia, a norma excepcional não autoriza a concessão automática do benefício, impondo ao julgador a análise concreta das circunstâncias pessoais do agente e do contexto em que o novo delito foi praticado.

No caso em exame, embora a reincidência ostente natureza genérica, a substituição da pena não se revela socialmente adequada, uma vez que, conforme se extrai dos autos, o apelante voltou a delinquir enquanto cumpria pena em regime semiaberto, circunstância por ele próprio admitida em juízo, o que evidencia que as sanções anteriormente impostas não foram suficientes para inibi-lo da prática de novas infrações, revelando propensão à reiteração criminosa e fragilidade do juízo de censura anteriormente exercido pelo Estado
.

Além disso, o delito ora apurado, embriaguez ao volante, apresenta acentuada gravidade concreta, por expor a perigo real a coletividade e a segurança viária, tendo, inclusive, resultado em acidente de trânsito, de modo que se trata de conduta que transcende a esfera individual do agente e compromete bens jurídicos de elevada relevância social, circunstância que reforça a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte são firmes nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

1. Presente uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e sendo o acusado reincidente, ainda que não específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP).

2. Hipótese em que incide a Súmula 83/STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial, quando a orientação do Tribunal firmou-se no mesmo sentido da decisão recorrida.

3. Agravo regimental improvido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2172247 DF 2022/0222834-9, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022)

“A negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admitida quando o réu é reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça, ainda que não se trate de reincidência específica, já que, nesse caso, a substituição não é socialmente recomendável. (...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10069175520258110003, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025)

Portanto, a manutenção da pena privativa de liberdade é medida que se impõe, sendo incabível a sua substituição por penas alternativas.

Quanto ao pedido subsidiário de
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto,
também não merece acolhimento.

O artigo 33, §2o, alínea
“
c
”
, do Código Penal, estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
0
4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

A
contrário
sensu, sendo o condenado reincidente, como no caso em tela, não faz jus ao regime aberto, independentemente do
quantum
da pena aplicada.

Ademais, o §3o do mesmo dispositivo legal determina que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. No caso em análise, a reincidência do apelante, aliada à natureza do delito praticado, justifica plenamente a fixação do regime inicial semiaberto, em consonância com o disposto no artigo 33, §2o, alínea
“
b
”
, do Código Penal.

Ressalte-se que a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena já representa uma benesse concedida ao apelante, considerando sua condição de reincidente. Admitir que um reincidente inicie o cumprimento da pena em regime mais brando equivaleria a equiparar sua situação à de um réu primário, afrontando diretamente o princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Quarta Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) 2. O reconhecimento da reincidência impõe a readequação da pena e justifica a imposição de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. (...)”

(
TJMT -
1001010-59.2023.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Dessa forma, a manutenção do regime inicial semiaberto é a medida correta e proporcional à conduta do apelante, atendendo aos princípios da individualização da pena e da necessária reprovação do delito.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja:
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que

a
s
tese
s
sustentada
s
no recurso, foram
devidamente observadas e
fundamenta
das n
este voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO
do apelo interposto pela Defesa de
José da Purificação Barbosa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal
condenatór
ia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026